Tribunal: TJES
Processo: 5002794-36.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002794-36.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: LORENA MIOSSI ALVES CABRAL

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. FASE DE AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE HISTÓRICO ESCOLAR. VINCULAÇÃO AO EDITAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. INTERPRETAÇÃO ESTRITA DE REGRAS EDITALÍCIAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Serra contra decisão proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos da Fazenda Pública Municipal de Serra, que deferiu tutela de urgência no bojo do Mandado de Segurança n. 5041312-82.2024.8.08.0048, a fim de atribuir pontuação à candidata agravada na fase de prova de títulos do concurso público regido pelo Edital n. 005/2024, para o cargo de Engenheiro Ambiental, embora ela não tenha apresentado os históricos escolares exigidos pelo edital junto aos diplomas apresentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência concedida na origem; (ii) estabelecer se a exigência editalícia de apresentação do histórico escolar, em conjunto com os diplomas e certificados, pode ser relativizada com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O deferimento da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme o art. 300 do CPC.

4. A decisão agravada baseou-se na tese de que a exigência do histórico escolar seria formalismo excessivo, uma vez que os diplomas por si só evidenciariam a titulação da candidata, atraindo a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. O edital n. 005/2024, em sua cláusula 6.10.15, exige expressamente a apresentação de diplomas e certificados acompanhados dos respectivos históricos escolares como condição para atribuição de pontuação na prova de títulos.

6. A regra editalícia vincula tanto os candidatos quanto a Administração Pública, sendo vedado ao Judiciário reinterpretar tais disposições em desfavor do princípio da isonomia, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade ou irrazoabilidade, o que não se verifica no caso.

7. A exigência do histórico escolar visa assegurar a análise da carga horária e do conteúdo das formações declaradas, permitindo à banca a aferição efetiva da qualificação do candidato e a prevenção de fraudes documentais.

8. A candidata, ao não apresentar a documentação exigida nos termos do edital, deixou de cumprir requisito objetivo essencial para a avaliação de seus títulos, inviabilizando o reconhecimento da probabilidade do direito invocado.

9. Não se trata de simples formalismo, mas de exigência com finalidade legítima e razoável, prevista de forma clara e objetiva, aplicável a todos os candidatos do certame.

10. A jurisprudência da Corte reconhece a possibilidade de mitigação de regras editalícias em hipóteses excepcionais, desde que demonstrada a impossibilidade concreta e não imputável ao candidato de cumprir a exigência, o que não foi demonstrado nos autos.

11. Não estando presente o requisito da probabilidade do direito, não subsiste fundamento para a concessão da tutela de urgência deferida na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de tutela de urgência em mandado de segurança exige a presença de probabilidade do direito invocado, que não se verifica quando o candidato deixa de cumprir requisito editalício objetivo para avaliação de títulos.
2. A exigência de apresentação de histórico escolar, prevista no edital de concurso público, é legítima e visa assegurar a verificação da qualificação do candidato, não configurando formalismo desproporcional.
3. O princípio da vinculação ao edital impede a atribuição de pontuação por títulos sem o atendimento integral das exigências editalícias, salvo em hipóteses excepcionais de comprovada impossibilidade imputável a terceiro.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput, e 37, caput; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI n. 5013072-67.2023.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 10.04.2024; TJES, ApCiv n. 0005043-12.2021.8.08.0024, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, j. 04.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002794-36.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
AGRAVADO: LORENA MIOSSI ALVES CABRAL
Advogado do(a) AGRAVADO: BRUNO SOARES DA CUNHA LOPES - PA28132

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Conforme relatoriado, trata-se
de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Serra
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara dos Feitos da Fazenda Pública Municipal de Serra, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 5041312-82.2024.8.08.0048, deferiu a tutela de urgência para atribuir pontuação à candidata agravada na fase de títulos do concurso público regido pelo Edital n. 005/2024.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
1
.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
2

Diante das razões apresentadas pela
s

partes
,
não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do deferimento do efeito suspensivo
, no sentido de estarem
presentes

nesta instância
os requisitos do art. 300, do CPC. Explico.

O Município de Serra,
lançou
através do
edital n.
005
/202
4
,
concurso público
para

provimento de vagas e formação de cadastro de reserva
para,
entre outros,
o cargo de
Engenheiro Ambiental
.

Narra a
recorrida que apresentou diploma de mestrado e certificado de conclusão de pós-graduação na fase de prova de títulos, porém não anexou os respectivos históricos escolares, exigência prevista no edital. Por essa razão, não obteve a pontuação correspondente a tais títulos.

Inconformada, sustentou que a exigência de histórico escolar seria formalismo exacerbado e desproporcional, pois os diplomas já evidenciam a qualificação, gozando de presunção de veracidade. Invocou, ainda, princípios constitucionais como o da razoabilidade e proporcionalidade.

O juízo de origem deferiu a medida em favor da recorrida. Já em sede
recursal
, entendi pela suspensão da decisão de origem e reanalisando o caso não vejo porque alterar.

Pois bem.

A
relevância
d
a fundamentação
deste recurso

encontra amparo n
a existência de
norma constante no edital,
no
sentido
de obrigar

a t
odos os candidatos, no momento da fase de provas de títulos,
juntar
o certificado e/ou diploma acompanhado do
histórico escolar
, vejamos:

Edital n. 005/2024.

6.10. DA PROVA DE TÍTULOS [...]

DO PROCEDIMENTO DE ENVIO DE TÍTULOS

6.10.5. Os títulos deverão ser enviados eletronicamente, conforme orientações na plataforma eletrônica de envios e no item 11 deste Edital e seus subitens, dentro dos prazos previstos no Anexo I, não sendo aceita nenhuma outra forma de envio desses documentos.
[...]

DOS CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO

6.10.15. Serão considerados os seguintes títulos de qualificação profissional para efeitos de pontuação:

A. QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR.

A.1. DOUTORADO, na área em que concorre, comprovando através de diploma devidamente registrado, ou declaração de conclusão de curso válida.
O documento comprobatório deverá, indispensavelmente, estar acompanhado do histórico escolar
.

A.2. MESTRADO, na área em que concorre, comprovando através de diploma devidamente registrado, ou declaração de conclusão de curso válida.
O documento comprobatório deverá, indispensavelmente, estar acompanhado do histórico escolar.

A.4. PÓS-GRADUAÇÃO "LATO SENSU" – ESPECIALIZAÇÃO, na área em que concorre, com carga horária mínima de 360 horas, comprovando através de certificado de conclusão de curso expedido pela unidade de ensino ou declaração de conclusão de curso válida.
O documento comprobatório deverá, indispensavelmente, estar acompanhado do histórico escolar.

Portanto,
havendo regra específica acerca de apresentação da documentação no momento
oportuno do concurso
, não se pode dar interpretação diversa,
sob pena de
violação ao princípio da vinculação ao edital e ao princípio da isonomia entre os candidatos.

Neste sentido, julgado
s
desta Corte
sobre os princípios da vinculação ao edital e da razoabilidade
:

1)
Em respeito ao princípio da vinculação ao edital do concurso público, que é corolário dos postulados constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da isonomia (arts. 5º e 37, caput e incisos I e II, da CF/88), os critérios objetivos mínimos estabelecidos pelo instrumento convocatório para possibilitar a aptidão do candidato ao exercício da função pública devem ser rigorosamente observados tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos, inexistindo espaço, em regra, para interpretações aquém do que nele contido, salvo manifesta previsão inconstitucional ou ilegal ou, ainda, se a exigência for manifestamente desarrazoável ou desproporcional
. [...] Data: 10/04/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5013072-67.2023.8.08.0000. Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Inscrição / Documentação.

2)

Em análise do instrumento editalício, observa-se que, de fato, há expressa previsão da necessidade de apresentação do diploma de graduação para comprovação da qualificação profissional. 3) Em que pese a expressa previsão editalícia e a observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, que inegavelmente recomendariam a exclusão da impetrante do processo seletivo, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade recomendam, a princípio, a mitigação daqueles outros postulados neste específico caso, uma vez que a ausência da entrega do Diploma não pode ser atribuída à recorrida, que, prudente e diligentemente, tentou obter, sem sucesso, referido documento a instituição de ensino superior, inclusive judicializando a questão.
4) Sendo inviabilizado à impetrante/recorrida a comprovação da sua titulação por meio do Diploma, a Certidão de Conclusão de Curso, devidamente acompanhada pelo histórico escolar, é apto a evidenciar o cumprimento de todas as metas para a obtenção da graduação em Física, devendo ser aceitos, portanto, como documentos para habilitá-la no processo seletivo para o exercício da função temporária de Professora de Física. Data: 04/Mar/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0005043-12.2021.8.08.0024. Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Abuso de Poder.

Desta forma, padece de
probabilidade de
direito líquido e certo
d
a impetrante na
origem
, uma vez que não se trata de formalismo exacerbado, notadamente porque cabe a Administração e banca examinadora do concurso realizar
em
análise da carga horária, se compatível com os diplomas e certificado de conclusão de curso apresentados, sobretudo
como forma de verificação de possíveis fraudes
em concursos pretéritos
pela
apresenta
ção de
documentos falsos.

A
ssim, não vejo problema algum a Administração Pública se resguardar na conferência de informações em documentos apresentados dentro do concurso público, especialmente porque a regra está clara e dirigida a todos candidatos que acessaram a 2ª fase do certame.

Por fim, considerando que
a candidata
deveria ter atendido a regra e não o fez, não deve ser atribuída a pontuação referente aos títulos porque deixou de cumprir requisito editalício –
juntar histórico escolar
.

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso e a ele
DOU

PROVIMENTO,

para revogar a decisão de origem.

É como voto.

1
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.